Tribunal: TJES
Processo: 5029854-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029854-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: VANDA GOMES e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029854-14.2022.8.08.0024

RECTE.:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECDOS.:
VANDA GOMES, ANA LUZIA MATIAS LOPES
E
CATARINA MATIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE: PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM D
E UMA DAS
AUTORA
S
NÃO LOCALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

A parte autora alega, em síntese, que, em maio de 2022 adquiriram passagens aéreas, de ida e volta, através do site da 123 MILHAS, sendo os voos operados pela Requerida Gol, com o seguinte itinerário: VITORIA – RIO DE JANEIRO, com ida no dia 14/07/2022 e retorno no dia 17/07/2022, pagando o valor de R$ 1.839,08, a fim de comemorar o aniversário das requerentes.

Todavia, no dia 14/07/2022, ao tentarem realizar o check-in, foram informadas que não havia reserva em nome de Ana Luzia Matias Lopes, ao buscarem solução perante a requerida lhes foi informado que seriam realocadas em outro voo da companhia aérea ré, contudo o mesmo não ocorreu, e, após terem aguardado mais de 06 horas no aeroporto, adquiriram novas passagens, desembolsando o valor de R$ 3.263,06.

Por fim, afirmam que buscaram as Requeridas para ressarcimento dos valores gastos com as novas passagens, sem sucesso, motivo pelo qual pleiteiam indenização por danos materiais e danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 4819692) pugnando pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4819687), a ré aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, e no mérito, alega a ausência de ato ilícito praticado pela requerida, já que as alterações e cancelamentos ocorreram por culpa exclusiva da companhia aérea. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos de danos morais e materiais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4819684) dispôs que
: “
Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), GOL LINHAS AEREAS S.A., solidariamente a pagarem a VANDA GOMES, ANA LUZIA MATIAS LOPES e CATARINA MATIAS, o valor de: a. R$ 3.263,06 (três mil duzentos e sessenta e três reais e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data do desembolso (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; b. R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Tratam-se de fatos diretamente imputados a recorrente, de sorte que a pertinência (ou não) deles é questão atinente ao mérito, não havendo que se excluir de imediato sua legitimidade sem adentrar na análise dos argumentos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A recorrente alega que não cometeu ato ilícito já que as alterações e cancelamentos ocorreram por culpa exclusiva da companhia aérea, sendo que não possui guichê nos aeroportos, de forma que não poderia ser responsabilizada por problemas que ocorrem dentro do espaço aeroportuário.

Tal alegação não merece prosperar. A falha na prestação de serviços da agência de viagens, como se qualifica a ora recorrente, restou demasiadamente comprovada nos autos, já que as autoras adquiram os bilhetes com a recorrente e na hora do embarque, no guichê da corré GOL LINHAS AÉREAS, não foi possível localizar a passagem de uma das autoras, o que aponta a inconsistência sistêmicas das requeridas, que atuam conjuntamente na cadeia de consumo, tratando-se, portanto, de responsabilidade solidária nos termos do artigo 14° e artigo 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Portanto, não se trata de cancelamento do voo por motivos internos da companhia aérea, mas, de nítida falha no sistema de comunicação entre a recorrente a companhia aérea, tendo emitido um bilhete de voo que na prática não existia, atrapalhando a viagem programada de todas as recorridas.

Destaca-se, ainda, que a recorrente não conseguiu resolver o problema da compra das passagens no aeroporto, restando demonstrado que não foi possível a resolução do problema unicamente em razão da falha de comunicação entre os sistemas das requeridas, impossibilitando as autoras de embarcarem no voo mesmo que tivessem comprado passagens para o mesmo.

Outrossim, coaduno do entendimento do juízo de piso de que a recorrente não tenha trazido aos autos qualquer elemento capaz de se desincumbir do ônus disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos autos fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher.

Diferentemente da empresa ora recorrente, a parte recorrida trouxe aos autos provas documentais capazes de comprovar seus argumentos, necessitando ainda permanecer no aeroporto por 6 horas sem qualquer assistência dor parte das rés, que em nenhum momento foram capazes de demonstrar alguma medida para resolver um problema simples de localizar uma passagem que já havia sido reservada.

Nota-se a falha na prestação do serviço das empresas, que sequer realocaram a autora e sua família em outro voo, restando comprovado que a mesma precisou adquirir novas passagens gerando um gasto extra exorbitante (dano material) que não estava nos planos de viagem, comprometendo o orçamento financeiro da viagem, que devem ser restituídos a autora.

Para além do exposto, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, ante a falha na prestação do serviço, que privou a requerente de usufruir do serviço pelo qual havia contratado.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados e demasiadamente comprovados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo justa e razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 para cada autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)